Tribunal: TJDFT
Processo: 0738682-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738682-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: H. G. P. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante Notre Dame Intermédica Saúde S.A. pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia, que deferiu tutela de urgência para que a operador autorize e custeie todo o período de internação da autora “EM UTI PEDIÁTRICA DE URGÊNCIA, bem como os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC”. O agravante alega que a decisão não observou os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, pois não há comprovação de emergência ou urgência nos autos, conforme o art. 35-C da Lei no 9.656/98. Afirma que o estado de saúde da autora é estável, que a internação tem caráter eletivo, podendo ser realizada pelo SUS, e que a cláusula de carência prevista em contrato (180 dias) não foi cumprida, sendo legítima a negativa de cobertura. Aduz que a necessidade de atendimento médico, por si só, não afasta a cláusula de carência, aplicável apenas em casos de risco imediato à vida ou lesões irreparáveis, o que não ocorre no caso. Sustenta que a decisão impôs obrigação que supera os limites contratuais, configurando ativismo judicial, com impactos negativos para o equilíbrio financeiro do setor de saúde suplementar. Sobre a multa cominatória, argumenta que o valor é desproporcional e excede a própria obrigação principal, devendo obedecer a critérios de razoabilidade e podendo ser revisado, conforme o art. 537 do CPC e precedentes do STJ. Por fim, pede a suspensão da decisão agravada, com a determinação da perícia técnica antecipada e o afastamento da multa cominatória e, no mérito, o reconhecimento da inexistência da obrigação de custear o tratamento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Ab initio, deve ser ressaltado que a relação jurídica objeto de debate no presente recurso é de consumo, a teor do Enunciado no 608, da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça: “608. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Na hipótese, a agravada, beneficiária do plano de saúde agravante, procurou atendimento médico, o qual verificou a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, em face de a criança estar com pneumonia e influenza, sendo indicado internação em UTI pediátrica de urgência e emergência frente a dependência de oxigênio suplementar, esforço respiratório, recusa alimentar e desidratação, conforme consta do relatório médico. Contudo, tal solicitação foi negada pela operadora de saúde, ao argumento de que o plano encontrava com carência. Com relação ao requisito da relevância da argumentação recursal, a tese jurídica expendida pela recorrente parece não se revestir de plausibilidade. O relatório médico, atesta o diagnóstico de pneumonia e influenza com necessidade da internação da agravada, em caráter de urgência, em face de a criança estar dependendo de oxigênio suplementar, apresentando esforço respiratório, recusa alimentar e desidratação, (ID no 247334443, do processo de origem). Assim sendo, pelo menos nesse momento de cognição sumária, o motivo da negativa de cobertura, qual seja, de que o plano encontrava com carência, não é suficiente para afastar a responsabilidade do plano, tendo em vista a indicação do médico de que se tratava de internação emergencial. O art. 35-C, Lei no 9.656/98, determina que a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como os que impliquem risco de morte ou lesões irreparáveis, é obrigatória. Confira-se: "Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente". Por outro lado, e embora seja possível verificar a ocorrência de periculum in mora – na medida em que a decisão pode eventualmente causar prejuízos à agravante –, insta ponderar que ocorre, a rigor, perigo de dano inverso, pois a agravante, diagnosticada com pneumonia e influenza, não pode sofrer desamparado pelo plano de saúde, realidade capaz de acarretar piora em seu quadro clínico, sobretudo por se tratar de criança diagnosticada com problemas respiratórios. Frise-se, ainda, que não existe perigo de irreversibilidade da tutela provisória concedida na origem, considerando a possibilidade de cobrança, pela operadora do plano de saúde, dos valores atinentes ao custeio do tratamento de saúde se, ao final da demanda e sob o crivo judicial de cognição exauriente, o Juízo de origem entender por bem proferir sentença em sentido contrário. Assim, não cabe a afastamento da multa cominatória, imposta de acordo com o art. 537 do CPC, tampouco a antecipação de qualquer perícia, nesta esfera de cognição, ante a ausência de urgência ou perigo de dano. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator